Tribunal: TCU
Processo: 002.464/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que esta representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; considerando que o pregão foi suspenso pelo CAU/PR (peça 7) para análise da impugnação ao edital apresentada pela mesma empresa ora representante e posterior republicação do edital e seus anexos, com as justificativas e/ou correções que se fizerem necessárias; considerando que a exigência contida no item 9.13 do Edital do PE 2/2022, que dispensa o microempreendedor individual (MEI) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, contraria o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o art. 31, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e os Acórdão 466/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 8.330/2017-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes e 5.221/2016-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luis de Carvalho; considerando a inexistência de outros indícios de irregularidades; considerando que o peticionante, além de representar ao TCU no dia 21/2/2022, já havia apresentado, em 18/2/2022, impugnação ao edital/recurso junto à unidade jurisdicionada, com o mesmo questionamento, tendo o órgão se prontificado a analisar suas alegações, inclusive suspendendo o procedimento licitatório, em decorrência dos fatos apontados pela empresa; considerando que não foram identificados indícios de má-fé dos gestores ou tentativa de beneficiar indevidamente terceiros com suas decisões; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III; 169, 237 e 250 do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, sem prejuízo de adotar as seguintes providências, conforme os pareceres emitidos nos autos, arquivando-se o processo. 1. Processo TC- Processo 002.464/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Unidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná (CAU/PR) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações 1.7.1. dar ciência ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR) de que a exigência contida no item 9.13 do Edital do PE 2/2022, que dispensa o microempreendedor individual (MEI) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, contraria o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o art. 31, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e os Acórdão 466/2022-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 8.330/2017-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes e 5.221/2016-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7.2. encaminhar cópia desta decisão e da respectiva instrução ao representante e ao CAU/PR.